Tribunal: TJDFT
Processo: 0731644-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AI no 0731644-74.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto em face de decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama, que indeferiu seu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência por ela requerido em desfavor de seu companheiro. Alega, em síntese, que pediu desistência das medidas protetivas concedidas em seu favor, após pacificação do conflito familiar, mas que o segredo de justiça imposto ao procedimento em primeiro grau somente protegeu o nome dela e não de seu companheiro, para quem atua em outros processos, com advogada, situação que estaria causando transtornos pessoais e profissionais à agravante. Requer, então, ”a revogação das medidas protetivas e o arquivamento do feito definitivamente com vista para MP, além de não subsistirem os motivos ensejadores do afastamento do casal já conciliado e convivendo no mesmo teto, conforme declarações prestadas pela Requerente, os desgaste psicológico com o andamento do feito e as ligações estão trazendo mais dano que ajuda nesse momento” e “a concessão URGENTE do segredo de justiça para ambas as partes, uma vez que os documentos disponíveis para consulta pública transcrevem todo o ocorrido e versam sobre fatos pessoais da vida da Requerente, por se tratar da história do casal, o que causa prejuízos profissionais e emocionais”. Anotada distribuição por sorteio. Decisão de Id 74704883 determinou a emenda da inicial, conforme artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de negativa de seguimento, in limine. Certidão de Id 75015207 atestou o decurso do prazo de emenda, sem providência da recorrente, em 12/08/2025. É o relatório. Decido. De plano, verifica-se a impropriedade do recurso cível de Agravo de Instrumento. Com efeito, na seara penal não há previsão de recurso próprio contra decisões que indeferem requerimento/revogação de medidas protetivas de urgência. Por essa razão, a jurisprudência do Tribunal entende ser cabível a Reclamação, prevista no art. 232 do RITJDFT, como meio subsidiário de impugnação. Nesse sentido, precedentes ilustrativos: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI N. 14.344/222 (“HENRY BOREL”). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIANÇAS OU ADOLESCENTES. OCORRÊNCIA POLICIAL NOTICIANDO SUPOSTO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. 1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. 2. A Lei no 14.344/2022 (“Henry Borel”) criou mecanismos para a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente, elencando, nos incisos de seu artigo 21, medidas de urgência que o juiz poderá tomar, sem prejuízo de outras a fim de acautelar a integridade e a segurança da criança ou do adolescente, de seus familiares e de noticiante ou denunciante. 3. Não estando evidenciada situação de risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da reclamante, mantém-se a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência deferidas em seu favor. 4. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente. (Acórdão 1903434, 0724341-43.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.) Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E INFANTOJUVENIL. RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGADA SITUAÇÃO DE RISCO ENVOLVENDO CRIANÇA E ADOLESCENTES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ERRO PROCEDIMENTAL OU SITUAÇÃO DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação, com pedido liminar, ajuizada com fundamento no art. 232 do RITJDFT, contra decisão do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência feito pelos reclamantes envolvendo alegações de violência, ameaças e perseguições atribuídas à reclamada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Juízo de origem apresenta erro procedimental que justifique a reforma; e, (ii) examinar se os elementos apresentados demonstram risco grave, atual e iminente à integridade dos reclamantes e da criança que autorize a concessão das medidas protetivas de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reclamação, prevista no art. 232 do RITJDFT, destina-se a corrigir erros de procedimento que possam causar dano irreparável ou de difícil reparação, sendo inadmissível para reapreciação do mérito das decisões. 4. Se a decisão reclamada indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência por ausência de comprovação de risco atual e iminente, bem como pela necessidade de instrução mais aprofundada no processo principal, não há o que ser deferido. 5. Como a Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) exige demonstração de situação grave e imediata de risco à integridade física ou psicológica da criança ou adolescente, não evidenciado nos autos, indefere-se o pedido. 6. Sendo as provas apresentadas pelos reclamantes insuficientes, demonstrando fragilidade quanto à existência de ameaça concreta ou contemporânea, além de se tratar de fatos que, em parte, ocorreram após a propositura da reclamação e não foram submetidos ao juízo de origem, eventual apreciação configuraria supressão de instância. 7. O contexto de acentuada litigiosidade familiar fragiliza a credibilidade das alegações, sendo necessária a análise detalhada dos fatos no processo competente, que já se encontra em trâmite. 8. O deferimento de medidas protetivas de urgência requer prova pré-constituída e contemporânea da situação de risco, o que não foi demonstrado pelos reclamantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Reclamação julgada improcedente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI e 93, IX; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 4o; Lei no 14.344/2022, arts. 16 e 20; RITJDFT, art. 232. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada nos autos. (Acórdão 1972023, 0702046-75.2024.8.07.9000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) A inadequação recursal, contudo, não impede a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, se presentes os pressupostos recursais do meio de impugnação apropriado, no caso, a reclamação regimental. Na situação, entretanto, resta inviável a reclamação, uma vez que a petição de interposição não contém o nome e o endereço completos da parte contrária, tampouco está instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, conforme exigido pelo art. 234 do RITJDFT, mesmo tendo sido oportunizado, à recorrente, prazo adequado para a regularização. Assim sendo, conheço do Agravo de Instrumento como Reclamação Regimental, mas a INDEFIRO, de plano, com fundamento no art. 234, parágrafo único, do RITJDFT. Intime-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator